Tribunal: TCU
Processo: 024.184/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (SE/MDIC), relativo ao exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de contas anuais da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (SE/MDIC), relativo ao exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo, uma vez que o feito sobrestante (TC- Processo 025.561/2015-4 ) já foi apreciado, com trânsito em julgado, conforme Acórdãos 12.157/2021, 2.150/2022 e 3.368/2022, todos da Primeira Câmara; 9.2. julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação plena; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Economia, órgão que absorveu as competências do extinto Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, bem como aos responsáveis arrolados neste processo; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.